Tribunal: STF
Processo: AI 152763
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. E ASSENTE A
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE CABER AO AGRAVANTE FISCALIZAR A
PERFEITA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO, EM SE CUIDANDO DE AGRAVO CONTRA
DESPACHO QUE NÃO ADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.